Tribunal: TJBA
Processo: 8040521-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040521-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA, ANA BEATRIZ ALVARES TRAVASSOS, BRUNO NOVA SILVA, ISAAC EMILIANO DA CUNHA QUEIROZ

AGRAVADO: MFD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ART. 156, § 2º, I, DA CF/88. DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE IMUNIDADE. TEMA 796 DO STF. ATIVIDADE PREPONDERANTE. INAPLICABILIDADE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO ENTRE VALOR INCORPORADO E CAPITAL SOCIAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que concedeu liminar em Mandado de Segurança, reconhecendo à impetrante o direito à imunidade do ITBI na transmissão de imóvel utilizado para integralização de capital social.

II. Questão em discussão: 2.
A questão controvertida consiste na interpretação do alcance da exceção prevista na parte final do art. 156, § 2º, I, da CF/88, que condiciona a imunidade tributária à não preponderância de atividades imobiliárias. 3. Discute-se, especificamente, se a ressalva relativa à atividade preponderante (compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento mercantil) aplica-se à hipótese de incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

III. Razões de decidir: 4.
O dispositivo constitucional (art. 156, § 2º, I, da CF/88) estabelece duas hipóteses distintas de imunidade tributária: (i) a incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; e (ii) a transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. No julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu distinção fundamental entre as duas hipóteses contempladas pelo inciso I do § 2º do art. 156 da CF/88, consignando que a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital não se confunde com as figuras jurídicas societárias da fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoas jurídicas. 6. A ressalva contida na parte final do dispositivo constitucional ("salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil") aplica-se exclusivamente às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, conforme evidenciado pela expressão "nesses casos".7. A imunidade prevista na primeira parte do inciso I do § 2º do art. 156 da CF/88 é incondicionada, não se sujeitando à análise da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente quando se tratar de integralização de capital social. 8. A interpretação teleológica da norma constitucional visa proteger da tributação as operações de capitalização de sociedades empresárias mediante integralização de ativos com utilização de imóveis, criando estímulo à criação e reorganização empresarial. 9. No caso concreto, os documentos dos autos demonstram que o valor incorporado (R$ 470.000,00) corresponde integralmente ao capital social subscrito e integralizado, inexistindo excesso entre o valor da incorporação e o capital social, conforme tese fixada no Tema 796 do STF. 10. O perigo de dano encontra-se suficientemente demonstrado pela existência de possibilidade de a pessoa jurídica impetrante sofrer medidas coercitivas para fins de pagamento do tributo municipal exigido. 11.Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 156, § 2º, I; CPC, arts. 300 e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJ-BA, Agravo Interno Cível n. 8042488-44.2022.8.05.0001.1, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, publicado em 07/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8040521-59.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como
Agravada a MFD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se inalterada a decisão agravada, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA